Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ANIMUS DOMINI. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO. CORRESPONDÊNCIA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação da apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença.
2. Havendo nos autos documentos que demonstram a existência de contrato de locação do imóvel, com o pagamento do aluguel pelos autores, a permanência destes no imóvel – pagando ou não o aluguel – configura mero ato de tolerância, o qual não induz a intenção de possuir como se donos fossem (animus domini). Inteligência do art. 1.208 do CC/2002.
3. Atribuído à demanda valor certo e condizente com o conteúdo econômico imediatamente aferível do imóvel usucapiendo (CPC/2015 291), que reflete o proveito patrimonial obtido, afigura-se correta a adoção do valor da causa como critério de fixação dos honorários advocatícios (CPC/2015 85 § 2o).
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento aos apelos.